Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17.4.2023. PROCESSO DEVE PERMANECER DA JUSTIÇA COMUM ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1366243, Tema 1234, definiu em sede de Tutela Provisória Incidental que os feitos sentenciados até 17 de abril de 2023, nos quais se pleiteia o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às políticas públicas de saúde, deverão permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado, inclusive na fase satisfativa.
2. No caso, tal como bem esclarecido na decisão monocrática hostilizada, a r. sentença foi prolatada em 15.7.2022, data anterior a 17.4.2023, de modo que o presente feito deve, por expressa e clara determinação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, permanecer na Justiça Comum do Distrito Federal até o trânsito em julgado sem a inclusão da União no polo passivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.